Tribunal: TJSP
Processo: 3000586-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Questionamento a respeito da incidência de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) – Indeferimento de tutela de urgência para o fim de afastar as tarifas da base de cálculo do imposto – Ausência de probabilidade do direito invocado – Recurso provido.